Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. FATOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE PREFIXAÇÃO DE DANOS. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO. TEMA No 971 DOS RESPS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA POSTERIOR. APURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. PERÍODO. ERRO MATERIAL RETIFICADO.

1. As condições da ação devem ser aferidas em abstrato a partir das alegações da parte autora, conforme a teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Extrapolado o prazo de entrega do imóvel, mesmo considerado o prazo de tolerância, é devida a indenização dos prejuízos decorrentes.

3. Fatos tais como dificuldades na obtenção de alvará de construção e carta de habite-se ou aquisição de equipamentos necessários à obra não se qualificam como caso fortuito ou força maior, pois inerentes à atividade de construção civil. Portanto, não afastam a responsabilidade dos empreendedores quanto aos prejuízos derivados da mora.

4. Não é cabível a inversão de cláusula que, além de não se enquadrar como cláusula penal moratória ou compensatória, tem incidência voltada à situação fática distinta, qual seja, a ausência de devolução do imóvel após eventual rescisão contratual. Neste caso, não há campo de incidência para o precedente vinculante exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 971 dos recursos especiais repetitivos.

5. Não sendo possível determinar desde logo a extensão do prejuízo, é possível a prolação de sentença ilíquida quanto aos lucros cessantes devidos, remetendo-se a apuração do valor locatício mensal para a fase de liquidação.

6. Como se trata de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõem os arts. 18 e 25, § 1o, ambos do CDC.
7. Apelo das rés não provido. Apelo dos autores parcialmente provido, tão somente, para retificação de erro material no dispositivo da sentença.